Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-75.2025.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE AO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida.
2. Segundo o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
3. No caso, ainda que o apelante tenha apresentado documentação de regularidade da arma apreendida, certo que o mero fato de seu filho portar a arma de fogo sem a devida autorização legal já demonstraria a possível prática de crime, motivo pelo qual não se pode afirmar que a arma de fogo apreendida não mais interessa ao processo de porte ilegal de arma de fogo.
4. Ausente demonstração por parte do apelante de qualquer fundamento que demonstrasse a urgência e a necessidade na liberação do artefato, uma vez que o Juiz singular informou na decisão recorrida que reanalisaria a restituição do bem apreendido quando da prolação da sentença do processo originário. Trata-se, no caso, de apreensão de arma de fogo, item não essencial à vida ou ao trabalho e que, a princípio, sua falta em nada prejudica a vida do apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.